Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-58.2019.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECURSO ESPECIAL (213) 0706411-58.2019.8.07.0009 RECORRENTE: MARIA CONSTANCIA PEREIRA CARNEIRO RECORRIDO: SAN INTERNET BRASIL LTDA DESPACHO Defiro o pedido (id. 41977416) de liberação da importância depositada em Juízo (id. 23357796), mediante expedição dos alvarás para transferência dos valores relativos ao principal e aos honorários advocatícios, conforme especificado na planilha de id. 23357794, para as contas da autora e do Advogado, indicadas no id. 42386261. Intimem-se. Após, prossiga-se na forma determinada na r. decisão de id. 22412751. Brasília - DF, 17 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora